Tribunal: TJMT
Processo: 1029513-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029513-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONI ROBERTI LINO DA CONCEICAO - CPF: 057.862.251-35 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PIO DE OLIVEIRA - CPF: 060.242.471-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RIQUE FRANKLIN AGUILERA - CPF: 050.517.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES SOARES - CPF: 054.964.231-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUAN FELIPE CAMPOS MOTA - CPF: 061.903.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DINALVA PIRES PEREIRA - CPF: 836.941.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO O VETOR JUDICIAL IMPUGNADO NÃO FOI DESVALORADO PELO JULGADOR
A QUO
– REPRIMENDA IMPOSTA DE FORMA ESCORREITA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Não se vislumbra interesse recursal no tocante ao pedido de exclusão da carga negativa imposta na culpabilidade do agente, porquanto a autoridade judiciária a manteve neutra quando da avaliação do art. 59 do Código Penal. Noutro viés, descabe a retificação da pena-base imposta na r. sentença condenatória, porquanto o acréscimo derivou-se do adequado reconhecimento dos maus antecedentes do agente, sendo este justo e adequado à espécie.

Apelo desprovido.

APELANTE:
JHONI ROBERTI LINO DA CONCEIÇÃO

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JHONI ROBERTI LINO DA CONCEIÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.o
1029513-72.2021.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, incisos IV [concurso de pessoas] do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
148743689
, o recorrente requer
a fixação da pena-base no mínimo legal
, em razão da inidoneidade dos fundamentos expostos na culpabilidade do agente, assim como por ser agente primário e de bons antecedentes.

As contrarrazões recursais são vistas no ID
152237696, nas quais o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
157460187
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
JHONI ROBERTI LINO DA CONCEIÇÃO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, inciso IV do Código Penal
, pois em
23 de novembro de 2021
, por volta das 15h40, na rua M, no bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis – MT, juntamente com o codenunciado
Ruan Felipe
e terceiro não identificado,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo automotor Honda Civic, cor preta, ano 2007/2008, pertencente à vítima
Rodrigo Gomes Soares
.

Consta da exordial acusatória que a vítima e o seu amigo
Gustavo
trafegavam com o veículo Honda Civic pela cidade e, em certo momento, foram surpreendidos com o fim do combustível, o que fez com que parassem às margens de uma via pública. Nesse momento, foram surpreendidos com a aproximação de uma guarnição da polícia, que os auxiliou com o abastecimento do automóvel e, ademais, conduziu o motorista
Rodrigues Gomes Soares
até a sua residência, a fim de que buscasse e apresentasse o respectivo documento de identificação.

Nesse ínterim,
Gustavo
permaneceu no veículo, às margens da via pública, sendo surpreendido com a aproximação de dois indivíduos, os quais imediatamente adentraram no veículo e, aproveitando-se do fato de a chave estar na ignição, empreenderam fuga na posse do bem.

Com o retorno da vítima e dos agentes públicos àquele logradouro,
Gustavo
comunicou a ocorrência do fato ilícito e destacou que um dos infratores fazia o uso de tornozeleira eletrônica. Tal informação possibilitou a individualização do recorrente, que fora localizado na sua residência, na companhia do codenunciado
Ruan Felipe
e do indivíduo identificado por
Anderson
.

No âmbito da Delegacia de Polícia,
Gustavo
e
Rique Franklin
[caseiro de uma chácara que visualizou o infrator na posse do automóvel subtraído] procederam ao reconhecimento do ora apelante, sendo o codenunciado
Ruan Felipe
também identificado pelo primeiro deles.

Com relação ao codenunciado
Ruan Felipe
, o feito foi desmembrado, com fulcro no art. 800 do Código de Processo Penal, consoante se vê da decisão de ID 143266733.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal, que se restringe aos termos da dosimetria penal.

1.

Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal:

Nos termos relatados, a i. defesa sustenta que a carga negativa imposta na culpabilidade do agente ampara-se em fundamentação inidônea, a qual reflete elementos ínsitos ao tipo penal.

Nada obstante, da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária
não
desabonou o vetor judicial impugnado nas razões recursais, ressaindo, em verdade, valorado negativamente o antecedente criminal do agente, diante da pluralidade de condenações pretéritas existente em desfavor daquele.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se excerto da dosimetria penal,
in verbis
:

“(...) Culpabilidade
–
Entendo que não se desgarra da normalidade
.
Antecedentes
–
O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0003687-48.2016.8.11.0064
, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0001123-96.2016.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de no 0000444-96.2016.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– No caso qualificam o crime, já que ele foi praticado em concurso de pessoas.
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao fato e, no caso dos autos, a res furtiva foi recuperada.
Comportamento da vítima
– Não
contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes,

utilizando-me do quantum de 1/8, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59, do CP, fixo em 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo,
levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP
).” (sic – ID
143266772
)

Com efeito, inexistiu a valoração negativa da culpabilidade do agente, razão pela qual
carece
à i. defesa interesse recursal quanto à temática.

No tocante aos
antecedentes criminais
, denota-se que a atuação do magistrado
a quo
revela-se
escorreita
, pois, a teor do Atestado de Pena, encartado no ID 143266773, inconteste que o apelante possui
duas

condenações pretéritas, ambas atinente à prática de crime de roubo circunstanciado, cujos trânsitos em julgado se materializaram em 23/05/2016 e 30/05/2017, isto é, anteriormente ao fato ilícito que ora se apura.

Tal contexto possibilita o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente, sem incorrer em
bis in idem,
nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça [
ex vi
- AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

Do mesmo modo, o acréscimo realizado em primeiro grau de jurisdição observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como reflete a atuação discricionária do julgador, que aplicou o coeficiente fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima abstrata prevista no tipo penal, alcançando reprimenda justa à espécie.

Portanto,
mantém-se
os termos da dosimetria penal ora impugnada pela defesa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JHONI ROBERTI LINO DA CONCEIÇÃO
, persistindo inalterados os termos da r. sentença condenatória proferida
d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.o
1029513-72.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023